Tribunal: TJDFT
Processo: 0706997-59.2023.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRARRAZÕES. REFORMA. SENTENÇA. INADEQUAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. CONTRATO. SERVIÇOS. PRESTAÇÃO. MARCA. REGISTRO. VALORES. INFORMAÇÃO. VÍCIO. AUSÊNCIA.
1. As contrarrazões constituem via inadequada para análise de questões decididas na sentença. A ausência de interposição do recurso próprio implica no reconhecimento de preclusão quanto à discussão da matéria, ainda que trate-se de matéria de ordem pública.
2. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria finalista mitigada ou aprofundada ao analisar se pessoa jurídica pode ser considerada consumidora. O empresário individual é considerado consumidor quando sua vulnerabilidade frente à pessoa jurídica contratada for constatada.
3. O direito básico do consumidor à informação é direito subjetivo do sujeito vulnerável da relação de consumo e corresponde ao dever legal do fornecedor de prestar a informação de forma obrigatória e independentemente de solicitação específica do consumidor.
4. Não há vício de informação quando o contrato descreve claramente as etapas do serviço prestado e os valores respetivos, assim como as possíveis cobranças ao longo do processo de registro de marca. A empresa contratada não pode ser penalizada pela falta de diligência do consumidor na leitura atenta dos termos contratuais e por sua recusa de receber explicações sobre os valores adicionais cobrados que foram previstos em contrato.
5. Apelação desprovida.